Tribunal: TJBA
Processo: 8003247-22.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003247-22.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MARCIA MARIA ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER, MULTA E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou à obrigação de fazer (instalação de rede em 30 dias, sob pena de multa fixa de R$ 20.000,00) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A condenação originou-se da demora excessiva (20 meses) na prestação do serviço solicitado por consumidora, agricultora de baixa renda.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em analisar : (i) a razoabilidade do prazo de 30 dias fixado para a obrigação de fazer, frente aos prazos regulamentares da ANEEL; (ii) a proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 20.000,00 ; e (iii) a configuração do dano moral (afastando a tese de mero dissabor) e a adequação do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, e o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial (art. 22, CDC; art. 10, I, Lei 7.783/89), devendo ser prestado de forma adequada e contínua.

Os prazos regulamentares da ANEEL destinam-se ao trâmite administrativo ordinário e não justificam a inércia da concessionária por 20 meses, mormente quando a própria Apelante informou prazo inicial de 45 dias e que o serviço estava "Apto Para Execução". O prazo judicial de 30 dias mostra-se razoável.

A multa (astreintes) fixada (R$ 20.000,00) atende à sua natureza coercitiva (art. 537, CPC), sendo proporcional ao porte econômico da Apelante e à essencialidade do serviço, visando garantir a eficácia da determinação judicial.

A privação de serviço essencial por 20 meses (energia elétrica) a uma agricultora em zona rural extrapola o mero dissabor, impactando a dignidade humana (conservação de alimentos, saúde, segurança) e configurando falha grave na prestação do serviço (art. 14, CDC) e dano moral in re ipsa.

O
quantum
de R$ 5.000,00 atende ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo, sem gerar enriquecimento ilícito, mostrando-se moderado.

Em razão do desprovimento integral do apelo, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os termos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 22); Código de Processo Civil (arts. 85, § 11, e 537); Lei nº 7.783/89 (art. 10, I).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01